Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705691-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. AGRAVADO: DBIKE CENTER CICLISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE BICICLETAS S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra Luciana Pessoa Ramos, que, em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de DBIKE CENTER CICLISMO LTDA, indeferiu o pedido de intimação da sociedade devedora para comprovar a integralização do capital social declarado. Em suas razões recursais (ID 81068715), a exequente aponta o insucesso das tentativas de localização de ativos financeiros em nome da executada e sustenta, em singela síntese, ser necessária a apresentação de documentos contábeis, societários e bancários que comprovem que o capital social declarado no contrato social foi efetivamente integralizado, pois a situação de capital social meramente fictício propicia a responsabilidade patrimonial direta dos sócios pelo valor não aportado, com respaldo no artigo 1.052 do Código Civil. Argumenta não caber ao credor diligenciar para apuração do capital social, visto depender da intervenção do Judiciário para impor, por meio de medidas coercitivas, a exibição de documentos (extratos bancários, livros contábeis e documentos fiscais internos) que evidenciem o aporte real de recursos, pois não acessíveis por meios administrativos ordinários. Ao afirmar a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Juízo de origem que intime a empresa executada para, em prazo razoável a ser fixado, apresentar documentação contábil, societária e bancária apta a comprovar a efetiva integralização do capital social declarado, inclusive extratos bancários, contratos de aporte, balanços patrimoniais e registros contábeis pertinentes”. No mérito, roga seja reformada a r. decisão para reconhecer que “a apuração e a responsabilização decorrentes da não integralização do capital social constituem obrigação legal dos sócios, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, sendo desnecessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, autorizando-se o prosseguimento da execução e, se constatada a ausência de integralização, o redirecionamento do feito até o limite do capital social não integralizado”. Preparo recolhido (ID 81069500). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte credora requer a intimação da devedora para comprovar a integralização do capital social declarado mediante a apresentação de extratos bancários, contratos de aporte, balanços patrimoniais, registros contábeis ou comprovantes fiscais. Requer, ainda, em caso de descumprimento, a adoção de medidas coercitivas, inclusive, com a expedição de ofícios à Receita Federal do Estado da Bahia e à Junta Comercial do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a origem e a efetiva integralização do capital social. As informações pretendidas podem ser obtidas diretamente pelos credores perante à Junta Comercial, não se justificando a intervenção judicial para tal finalidade. Ademais, consta dos autos que o cadastro do CNPJ da devedora encontra-se suspenso, com interrupção de suas atividades comerciais. Dessa forma, não há elementos que indiquem o exercício atual de atividade empresarial, tampouco a existência de bens ou patrimônio suscetíveis de constrição. Assim, a medida postulada não se revela útil nem efetiva para o prosseguimento da execução. Indefiro o pleito. Retornem os autos conclusos para decisão de arquivamento provisório (art. 921 CPC).” (ID 262744089 do processo referência) Não se olvida ser relativa a presunção de veracidade da integralização do capital social declarada perante a Junta Comercial, sendo certo que, enquanto não efetivamente integralizado, os sócios da sociedade limitada subsistem responsáveis solidariamente pela sua integralização total, consoante estabelece o caput do artigo 1.052 do Código Civil, verbis: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Contudo, a jurisprudência diverge quanto ao alcance dessa responsabilidade, se meramente interna à própria sociedade ou se apta a legitimar a responsabilidade direta dos sócios perante credores individuais da sociedade limitada devedora, havendo, por consequência, distintos entendimentos neste Tribunal de Justiça quanto ao ônus da prova da integralização do capital social e quanto à sua utilidade quando desacompanhada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o que se confere, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DA JUNTA COMERCIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITVOS SOBRE IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os documentos arquivados na Junta Comercial possuem presunção de veracidade e fé pública. Assim, a informação de que o capital social foi integralizado pelos sócios deve ser considerada verdadeira, salvo prova em sentido contrário. 2. “Incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação acerca da integralização, ou não, do capital social da empresa agravada.” (Acórdão 2049330, 0729377-32.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) 3. Se não há indícios de que o capital social não foi integralizado, inviável a inversão do ônus da prova na execução sobre as questões patrimoniais internas da empresa. 4. Realizada a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, tornam-se relevantes as informações sobre o saldo devedor do financiamento e eventuais direitos do executado sobre o imóvel. Nesse sentido, deve ser deferido o pedido do exequente para que seja consultado o credor fiduciário quanto às parcelas pagas e saldo devedor do financiamento, de forma a avaliar a manutenção ou não da constrição. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a expedição de ofício à Terracap solicitando informações sobre o contrato de alienação fiduciária do imóvel penhorado.” (Acórdão 2082241, 0703145-46.2025.8.07.9000, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.) "DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS PARA COMPROVAREM A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar os sócios da sociedade empresária limitada para que comprovem a integralização do capital social. III. Razões de decidir 3. Em execução contra sociedade limitada, a discussão sobre a integralização do capital social é juridicamente irrelevante para a efetividade da medida executiva, pois a responsabilidade dos sócios é restrita ao âmbito interno da sociedade, não se projetando automaticamente aos credores. 4. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a intimação dos sócios para comprovar a integralização do capital social, sendo necessária a presença de indícios concretos de fraude ou abuso da personalidade jurídica. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052, 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025.” (Acórdão 2066147, 0733644-47.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EXECUTADA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pleito de intimação do sócio administrador da empresa executada para comprovar a integralização do capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida requerida pela exequente-agravante. III. Razões de decidir 1. Segundo disposição do Código Civil, a responsabilidade pela integralização do capital é do sócio para com a sociedade, e não em relação a terceiros. 2. A análise dessa questão se mostra irrelevante à efetividade da execução, porquanto a agravante é credora da sociedade, e não dos sócios, já que possuem personalidades jurídicas distintas. 3. Como a sócia não integra a relação processual, seria necessária a desconsideração da personalidade jurídica, o que sequer foi pleiteado pela exequente-agravante. 4. Incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação acerca da integralização, ou não, do capital social da empresa agravada. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025; AGI 0727531-48.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024.” (Acórdão 2049330, 0729377-32.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial para cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Após tentativas frustradas de localizar bens da devedora, a exequente requereu a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social, sob alegação de possível responsabilização limitada ao valor não integralizado (art. 1.052 do CC). Decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender que a presunção de integralização constante no contrato social deve ser desconstituída pela parte, sem intervenção judicial na execução singular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o credor, em execução singular, pode requerer a intimação direta de sócio para comprovação da integralização do capital social, sem instauração de incidente específico ou processo falimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da autonomia patrimonial assegura a separação entre bens da sociedade e dos sócios. A responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do CC refere-se à sociedade, não diretamente aos credores. A cobrança do capital social não integralizado, para fins de satisfação de credores, deve ocorrer no âmbito de processo falimentar ou de insolvência, e não por execução singular. A intimação pretendida não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), mas igualmente não é cabível na execução direta, pois demanda rito específico. A presunção relativa de integralização constante no contrato social não pode ser afastada por simples intimação judicial em favor de um credor singular, sob pena de violar a paridade entre credores. A jurisprudência desta Corte entende que a medida não é requisito para o IDPJ e não é cabível na execução individual (Acórdão 1875138, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 05/06/2024). IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. TESE DE JULGAMENTO: “1. A intimação de sócio para comprovação da integralização do capital social não é cabível na execução singular, cabendo a apuração do capital não integralizado em processo falimentar ou de insolvência. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do CC refere-se à sociedade e não autoriza a execução direta contra sócios, preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.” (Acórdão 2049416, 0724872-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social. III. Razões de decidir 3. Na sociedade limitada, os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. 4. A ausência de comprovação da integralização autoriza a responsabilização direta do sócio inadimplente até o limite da quantia não integralizada, nos termos do art. 1.052 e §1o do art. 1.055 do CC. 5. A responsabilidade legal pela integralização do capital social é autônoma e não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, sendo dispensável a instauração do respectivo incidente. 6. A empresa executada detém os documentos necessários à comprovação da integralização, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização do sócio pela ausência de integralização do capital social, sendo cabível a inversão do ônus da prova para que a empresa comprove documentalmente a integralização.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.024, 1.052, 1.055, §1o. CPC, art. 373, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0712423-08.2025.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025.” (Acórdão 2052879, 0729486-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. REVELIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INÉRCIA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. MEDIDA JURIDICAMENTE POSSÍVEL. INUTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0733166-46.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização de sua cota-parte no capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível e processualmente útil a intimação do sócio da empresa executada, revel e representada pela Curadoria Especial, para comprovar a integralização das quotas sociais, como medida voltada à efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. A obrigação de integralizar o capital social decorre do art. 1.052 do Código Civil e pode ensejar responsabilização patrimonial do sócio, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. 4. No caso concreto, a sociedade encontra-se revel, sem qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou do sócio indicado, que também foi revel em incidente anterior. 5. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a medida produziria resultado útil no processo, aliada à inércia absoluta da parte executada, torna a diligência ineficiente e desproporcional, não justificando a movimentação da máquina judiciária. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação do sócio para comprovar a integralização das quotas sociais é juridicamente possível, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 2. A revelia da sociedade empresária e a ausência de qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou sócios indicam ineficácia da medida. 3. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a diligência produziria resultado útil no processo, torna a medida ineficiente e autoriza seu indeferimento.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052.” (Acórdão 2067841, 0738614-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) Assim, conquanto não despropositada a controvérsia devolvida à esta instância revisora, entende-se que a matéria reclama mais acurada reflexão. No mais, sendo de rito célere o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, não se verifica in casu premente perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância recursal. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito, não se encontram delineados, em sede de exame superficial, os requisitos cumulativos imprescindíveis à atribuição do efeito ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora